Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. PORTEIRO. CITAÇÃO. RECEBIMENTO. VALIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da nulidade de citação em processo de execução com o consequente decurso do prazo prescricional, bem como avaliar a inexigibilidade do título judicial e a ilegitimidade passiva do sócio.

2. A partir da vigência do atual CPC, em seu art. 248, § 4o, é válida a citação do sócio de sociedade empresária recebida por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração nos condomínios edilícios, mesmo nas hipóteses em que for recebida pelo funcionário da portaria.

3. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação, a princípio, ao negócio jurídico subjacente à causa de sua emissão.

4. Ainda que vinculada a um contrato, a nota promissória não perde sua força executória se a obrigação garantida com o título espelha dívida líquida e exigível, como no caso examinado.

5. Verifica-se que houve a dissolução voluntária da aludida sociedade, com a finalidade de extinção da pessoa jurídica recorrida, bem como a respectiva comunicação à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.

6. O liquidante tem o dever de promover, em nome da pessoa jurídica, o adimplemento das obrigações assumidas pela pessoa jurídica liquidada, nos termos do art. 1103, inc. IV, do Código Civil. 5.1. A liquidação da sociedade empresária recorrida, no entanto, foi promovida sem que houvesse o pagamento da prestação assumida em favor da recorrente.

7. Recurso conhecido e desprovido.